Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0719996-76.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: NURIMAR ALICE GOMES RIBEIRO Apelado: ZARA ROCHA FERREIRA FIGUEIREDO e OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos. À Secretaria da 1a Turma Cível, para fins de baixa dos autos em diligência, para que o d. Juízo de origem aprecie o pedido formulado na petição de Id 39197336. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator